Tribunal: TJSP
Processo: 1046602-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – AIIM no 4.104.564-6 e no 4.104.565-8 - Recebimento de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal – Notas fiscais emitidas por empresa cuja inscrição estadual foi declarada nula por simulação de existência do estabelecimento - Ausentes indícios de veracidade das operações comerciais - Insurgência contra o efeito confiscatório da multa aplicada – Multa que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – AIIM no 4.104.564-6 e no 4.104.565-8 - Recebimento de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal – Notas fiscais emitidas por empresa cuja inscrição estadual foi declarada nula por simulação de existência do estabelecimento - Ausentes indícios de veracidade das operações comerciais - Insurgência contra o efeito confiscatório da multa aplicada – Multa que superou o valor da obrigação principal – Redução ao patamar de 100% da obrigação principal - Juros moratórios – Lei Estadual no 13.918/09 – Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial – Interpretação conforme – Limitação à Taxa SELIC - Sentença de procedência reformada – Sucumbência recíproca – Apelação parcialmente provida.